Tribunal: CARF
Processo: 15540.000733/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000733/2008-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.147 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDSON DE FREITAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. PROVA. PRESSUPOSTO DE FATO. INSUBSISTÊNCIA.
Provado que o rendimento auferido em ação judicial tinha natureza jurídica de
aposentadoria, não subsiste o pressuposto de fato de os rendimentos
considerados pela autoridade lançadora poderem envolver diferenças salariais
de quando o aposentado portador de moléstia grave trabalhava.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 109/114) interposto em face de decisão da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro II (e-fls.
73/77) que julgou improcedente impugnação contra Auto de Infração (e-fls. 06/11), no valor
total de R$ 46.156,57, referente ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física (IRPF), ano(s)-
calendário 2004, por omissão de rendimentos (alegadamente isentos por moléstia grave; 75%). O
lançamento foi cientificado em 16/12/2008 (e-fls. 05).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000733/2008-70
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000733/2008-70

Na impugnação (e-fls. 29/31), em síntese, se alegou:
(a) Tempestividade.
(b) Dos valores recebidos – aposentadoria e moléstia grave.
A seguir, transcrevo as ementas do Acórdão de Impugnação (e-fls. 73/77):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DE APOSENTADORIA POR
INVALIDEZ E DE MOLÉSTIA GRAVE. NATUREZA DO RENDIMENTO.
Apenas são isentos de imposto de renda, os proventos de aposentadoria ou reforma,
motivados por acidente em serviço, e os percebidos por portadores de moléstia
profissional ou das doenças previstas no art. 6o, inciso XIV, da Lei no7.713/88. Não
restando comprovado que se trata de rendimento percebido a título de aposentadoria ou
reforma, descabe a isenção pleiteada.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 24/02/2012 (e-fls. 78/81) e o
recurso voluntário (e-fls. 109/114) interposto em 23/03/2012 (e-fls. 109), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Intimado em 22/04/2012 (sic), apresenta recurso no prazo
legal.
(b) Dos valores recebidos – aposentadoria e moléstia grave. O recorrente é
aposentado por invalidez por cardiopatia grave, desde 05/11/1992. Em 1995,
foi concedida gratificação aos servidores da ativada da Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro - JUCERJA, tendo o recorrente de ingressar com
ação judicial enquanto inativo e recebido via mandado de pagamento por
precatório em 2004 o valor de R$ 93.693,24. Em 2005, o valor retido na fonte
foi restituído, por se tratar de gratificação sobre rendimentos de aposentadoria
por moléstia grave. Logo, há isenção nos termos do art. 6° da Lei n° 7.713, de
1988, conforme documentos constantes dos autos. Além disso, informa que
solicitou o desarquivamento da ação judicial para a extração de cópias.
Em face da Resolução n° 2401-000.807, de 02 de setembro de 2020 (e-fls.
121/123), o recorrente carreou aos autos cópia da petição inicial e de decisões proferidas nos
autos do processo judicial no 98.001.207587-4 (e-fls. 131/159).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.147 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000733/2008-70

Admissibilidade. Diante da intimação na sexta-feira 24/02/2012 (e-fls. 78/81), o
recurso interposto em 23/03/2012 (e-fls. 109) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5°
e 33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Dos valores recebidos – aposentadoria e moléstia grave. Não há controvérsia
quanto a ser o recorrente portador de moléstia grave e aposentado. A fiscalização efetuou o
lançamento sob a motivação de não se ter comprovado que os valores pagos em ação judicial
decorriam de aposentadoria (e-fls. 07). O voto condutor do Acórdão de Impugnação foi preciso
ao abordar a prova constantes dos autos ao tempo do julgamento de primeira instância (e-fls. 77):
No caso, para fazer a prova da natureza do rendimento pago, caberia ao contribuinte
apresentar peças processuais relativas ao processo judicial n° 98.001.2075874, em
especial a petição inicial, demonstrando o alcance de seu pedido, e as decisões
proferidas, a fim de comprovar a parte que foi deferida.
Esclareça-se que a Certidão n° 12/2008 não é hábil a esse fim, uma vez que não
especifica a qual período se refere o rendimento pago. Embora cite o Decreto n°
21.619/95, é de se registrar que a gratificação de encargos especiais foi instituída pelo
Decreto n° 14.419, de 1990. Nesse ano, o contribuinte ainda estava na ativa, existindo a
possibilidade de que seu pedido nos autos judiciais recaia sobre período anterior a sua
aposentadoria.
As razões recursais reiteraram o argumento de se tratar de aposentadoria, tendo
invocado consulta extraida do site do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a evidenciar resumo
do dispositivo da sentença:
0213662-16.1998.8.19.0001 (1998.001.207587-4)
Sentença
RESUMO DE SENTENÇA: JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS. PARA
DETERMINAR O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO E DOS ATRASADOS,
ACRESCIDOS DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DE MARCO DE 1995.
CONDENADO O REU EM CUSTAS E HONORÁRIOS, ESTES FIXADOS EM 10%
SOBRE O VALOR DA CONDENACAO.PRI.
Convertido o julgamento em diligência, o recorrente apresentou a petição inicial
da ação judicial a demonstrar que, enquanto aposentado, postulou perceber verba concedida aos
ativos em caráter de permanência e generalidade, como qualquer reajuste de vencimentos, desde
março de 1995 (e-fls. 132/146). Sentença (e-fls. 147/148) e Acórdão de Apelação Cível (e-fls.
152/156), corroboram essa constatação.
Como já mencionado, a fiscalização não questionou ser o contribuinte portador de
moléstia grave e nem ser aposentado, tendo instruído o lançamento com Portaria apresentada
pelo fiscalizado a revelar a aposentadoria em 05/11/1992 (e-fls. 17; ver também e-fls. 45 e 46),
motivando o lançamento exclusivamente na falta de prova de os valores recebidos na ação
judicial envolverem aposentadoria e não diferenças salariais de quando o contribuinte trabalhava.
Assim, em face da prova apresentada em sede de diligência, não se sustenta o
motivo do lançamento.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital